Tribunal: TJES
Processo: 5000081-67.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-67.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON MOREIRA SERRANO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000081-67.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/ RECORRIDO: ANDERSON MOREIRA SERRANO

RECORRIDO/ RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente ANDERSON MOREIRA SERRANO, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANDERSON MOREIRA SERRANO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ESCELSA, ambos qualificados nos autos.Em breve síntese, o autor afirma ser titular da instalação cadastrada sob o nº 84272, cujo o imóvel fica localizado na Rua João Abrahão, Acaiaca, Piúma/ES e, sempre realizou o pagamento da energia consumida. Suscita que entre outubro/2022 e novembro/2022 recebeu, em sua residência, a fatura de consumo de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2022 e, uma outra fatura, referente ao mês de maio/2022, embora tenha quitado esta última na data correta. Diz que nesta nova fatura do mês de maio/2022, continha o valor exorbitante de R$ 4.673,98 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) do suposto consumo de energia elétrica.Relata que ao diligenciar junto a requerida foi informado que em inspeção realizada na instalação da unidade consumidora foi constatada uma irregularidade, em 11/05/2022, que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica, sendo confeccionado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e substituição do medido do imóvel, uma vez que houve envio para análise em laboratório, gerando multa pela irregularidade. Narra que desconhece a irregularidade constatada e, afirma que embora tenha impugnado os procedimentos adotados pela concessionária ré, não obteve êxito.

Em síntese, o magistrado julgou: “Dessa forma, tendo em vista que o direito processual civil confere ao juiz discricionariedade na valoração das provas produzidas nos autos, levando-se em conta os argumentos dispostos pelas partes, a partir do caso concreto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: A) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$4.673,98 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida (ID 24758609 – pág. 06/15), correspondente ao TOI nº 9465752 (ID 24758609), ante a irregularidade procedimental adotada. B) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão ao ID 21520260. C) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos moldes da fundamentação acima exarada.”

Em sede recursal, a empresa EDP recorreu alegando necessidade de perícia técnica, legalidade no TOI, cobrança devida e inexistência de dano moral. A parte autora recorre requerendo indenização dos danos morais e multa pelo descumprimento da liminar.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, dando razão ao pleito do consumidor.

Sobre a preliminar
da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso.

No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Sobre os argumentos recursais da EDP não devem prosperar, o Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, onde não foi dado oportunidade ao consumidor acompanhar o TOI, sendo feito de forma unilateral.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa EDP.

Cito a sentença
:
“
No caso dos autos, o autor afirma que houve irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida, uma vez que foi de forma unilateral e sem oportunizar o contraditório. Narra que desconhece a irregularidade constatada em sua instalação, uma vez que não realizou qualquer alteração em seu medidor. A concessionária requerida afirma que foi constatada irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, em inspeção de rotina, o que originou a cobrança alegada pelo autor como indevida. Argumenta que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI 9465752) e gerou a cobrança no importe de R$4.673,98 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), referente ao consumo não registrado. Suscita que o equipamento foi substituído, a irregularidade foi desfeita e a instalação foi deixada ligada e regularizada, observando o correto procedimento. IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO TOI Inicialmente, imperioso mencionar que fatos ocorreram na vigência da atual Resolução Normativa ANEEL de nº 1.000/2021. Constam nos autos que o débito que se discute é aquele referente ao TOI nº 9465752, em razão de suposta irregularidade no período compreendido de 11.05.2019 a 11/05/2022. Nota-se que a requerida traz aos autos, por ocasião da sua contestação, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 24758609 – pág. 02), o qual constatou a irregularidade no medidor, foi expedido em nome da autora Anderson Moreira Serrano, no entanto, verifica-se que nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “o consumidor acompanhou a inspeção? Não”. Nota-se, ainda, que no documento “Comunicado de Substituição de Medidor” ID 24758609 – pág. 03), consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. De igual forma se encontra o documento “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” (ID 19377345 – pág. 03), consta informação “Cliente presente: Não”. Conclui-se, assim, que o Termo de Ocorrência de Inspeção e a retirada do medidor de energia elétrica foram realizados de forma unilateral pela empresa requerida, sem prévia comunicação a quem quer que seja. Pois bem, em sua contestação a empresa requerida prestou-se a juntar documentos extraídos de seu sistema interno, portanto, produzidos unilateralmente. No entanto, não trouxe aos autos outro documento hábil a demonstrar a realização da perícia e apuração de eventual quantia devida, com a devida participação do autor no momento da inspeção.”

Sendo assim, evidenciado a falha da prestação de serviço pela empresa e sua devida responsabilidade perante o consumidor, onde não existem provas no processo para afastar as alegações do autor.

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos se deve indenizar em danos morais sofridos pela parte autora, que ficou sem energia elétrica por 16 dias.

Ora, vemos que a instituição requerida não concede nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demonstra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual a reparação por dano moral.

Vejamos nossa jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC. 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. 4. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados' ( AgInt no AREsp 1493437/RJ). 5. A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 6. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00006744020158080038, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 2. Aplica-se à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A ré deixou de observar o dever de cuidado, uma vez que o contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado com a autora foi por ela firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, aos 15 anos. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato, como foi corretamente decidido pelo magistrado. 4. A cobrança de valores indevidos, por si, não gera dano moral, sendo, em regra, tão somente causadora de aborrecimento. Contudo, no caso em tela, a autora, à época apenas uma adolescente, se viu assustada e com a rotina modificada por uma cobrança agressiva, diante do risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativos em tão tenra idade. 5. A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do recorrente EDP e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Autor em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

CONDENO a parte EDP ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)